Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726521-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN ROCHA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando esse benefício já foi deferido em sentença. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não se verifica na hipótese. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente alega a impossibilidade de ser condenado pelo crime de tráfico de drogas ante a ausência de lastro probatório mínimo. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que tenham recebido interpretação divergente. Defende, outrossim, a desclassificação da conduta delitiva do artigo 33 da Lei 11.343/2006 para a prevista no artigo 28 do referido diploma legal, argumentando a falta de comprovação do comércio de entorpecentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à tese de absolvição, pois “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015) [...] A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento em relação à tese de absolvição, bem como no que concerne à de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como mencionado, os policiais foram uníssonos em seus depoimentos, narrando os fatos de forma coesa no sentido de que, em patrulhamento de rotina, avistaram cinco indivíduos, presenciando a troca de objetos entre dois deles, posteriormente identificados como o réu e a testemunha Ramon, o que motivou a ação policial. No momento da abordagem, a testemunha Ramon descartou o objeto recebido, que depois foi identificado como sendo uma pedra de crack. Com o réu, por sua vez, foram encontrados R$ 40,00 (quarenta reais). Essas evidências demonstram a conduta típica de traficância pelo réu. Além disso, as pequenas contradições apontadas pela defesa não descaracterizam as versões coesas dos policiais em sede administrativa e judicial, e podem ser justificadas pelo decurso de tempo entre elas. As circunstâncias narradas também desautorizam a tese do réu de que é apenas usuário de drogas. Os depoimentos das testemunhas no sentido de que se reuniram apenas para fumar maconha não explicam a origem da pedra de crack apreendida. Assim, também se mostra inviável o acolhimento da tese defensiva do acusado, de descaracterizar a conduta de tráfico de drogas, amoldando-a àquela descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06. Insta ponderar, outrossim, que a condição de usuário não afasta, por si só, a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício. Nesse cenário, não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, ou mesmo a desclassificação da conduta, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria descritas na denúncia” (ID. 41773318). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016